Tribunal: TJES
Processo: 5016084-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016084-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO IZIDORO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5016084-62.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALESSANDRO IZIDORO.

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de encontrar-se assistido pela Defensoria Pública Estadual,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS (URIPEN, POMADA SAF-GEL E FITA MICROPORE). PACIENTE PARAPLÉGICO CADEIRANTE COM LESÃO MEDULAR E TRAUMA URETRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793/STF). NOTA TÉCNICA DO NATJUS PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALESSANDRO IZIDORO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. A demanda visava compelir os requeridos ao fornecimento dos insumos cateter urinário (URIPEN N 06), fita micropore grande e pomada SAF-GEL, destinados ao tratamento de transtorno da uretra decorrente de lesão medular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a sentença é desproporcional, pois a necessidade dos insumos e a urgência do tratamento estariam devidamente comprovadas por laudo médico especializado. Alega que a negativa de fornecimento compromete sua dignidade e o direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal. Pugna, assim, pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os insumos pleiteados são imprescindíveis ao tratamento do recorrente, a ponto de justificar a intervenção judicial no fornecimento desses itens.

4.

O NATJUS (ID. 19097687) concluiu de forma não favorável quanto ao fornecimento do Uripen, ante a falta de prova da impossibilidade de utilização de cateteres disponibilizados pelo SUS, como, por exemplo, cateteres hidrofílicos. Quanto aos insumos para curativo (fita, gaze, micropore, soro fisiológico), o parecer foi favorável, mas com ressalvas, pois não restou comprovada a realização de pedido na unidade básica de saúde municipal. Porém, o autor alegou na exordial que recebia esses insumos, mas parou de receber em dezembro de 2024, apesar de não haver provas. Em relação ao Alginato de Cálcio e Sódio, o parecer foi não favorável, pois considerou que não constam informações sobre os tratamentos prévios realizados com os materiais de curativo disponíveis no SUS por meio das Unidades Básica de Saúde e sobre o quadro clínico detalhado do autor.

5.

Contudo, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório.

6.

Os laudos médicos supervenientes em sede de réplica (ID. 19097025 e 19097026), detalham o quadro de paraplegia (CID 10 G82), trauma uretral grave e a existência de escaras sacrais, justificando a prescrição específica dos insumos.

7.

A condição de paraplégico, atestada pelo profissional assistente, legitima a pretensão autoral frente ao dever estatal de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

8.

Em atenção ao princípio da descentralização e hierarquização do SUS, fixa-se o Município de Linhares como responsável primário pelo fornecimento físico dos insumos. Como medida de contracautela, impõe-se à parte autora a obrigação de apresentar relatório médico atualizado a cada 6 meses, visando comprovar a persistência da necessidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES, de forma solidária, a fornecerem mensalmente ao autor os seguintes insumos: URIPEN Nº 06: 200 (duzentas) unidades por mês; COLETOR Nº 15: para uso com o Uripen; POMADA SAF-GEL (85g) ou ALGINATO DE CÁLCIO: 200 (duzentas) unidades por mês; FITA MICROPORE GRANDE (100 mm X 4,5 m): 09 (nove) pacotes por mês; GAZE ESTÉRIL: 200 (duzentos) pacotes por mês; SORO FISIOLÓGICO 0,9% (100 ml): 100 (cem) unidades por mês;

b) DETERMINAR, com base nos critérios de descentralização do SUS, que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado inicialmente ao MUNICÍPIO DE LINHARES, cabendo ao Estado o fornecimento subsidiário ou ressarcimento administrativo, caso necessário;

c) ESTABELECER COMO CONTRACAUTELA a obrigação do recorrente de apresentar, junto ao órgão de saúde responsável, relatório médico atualizado a cada 06 (seis) meses, atestando a persistência da necessidade dos insumos, sob pena de suspensão do fornecimento;

d) FIXAR MULTA DIÁRIA para a hipótese de descumprimento injustificado da presente decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

e) Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, para que o Município de Linhares (responsável primário) comprove a disponibilização dos insumos, sob pena de incidência da multa fixada.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)